Tribunal: TJES
Processo: 5003719-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003719-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEIA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
. DEPENDÊNCIA QUÍMICA
. ESTADO. RESPONSABILIDADE.

TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIREITO FUNDAMENTAL.

1. -
É
firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal “
no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063,
d
ivulg
ado em
31-03-2015,
p
ublica
do em
06-04-2015).

2. -
N
os termos do art
igo
7º, inc
iso
I
I
, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “
integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

3. -
Há
nos autos
laudo firmado por médic a informando que a
paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação
em clínica
especializada
sofre de alcoolismo e necessita
de
internação involuntária.

4. -

Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003719-66.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O:
NEIA DE SOUZA SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

O

E
stado do Espírito Santo

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
id. 7787527
,
proferida pel
o

ilustre Ju
iz

de Direito
d
a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente
da
Comarca de
Linhares

nos autos
da “
ação
civil pública
com pedido de tutela antecipada para
internação compulsória
”
registrada

sob o n.
5001910-48.2024.8.08.0030
,

propost
a
contra
ele
e contra o Município de
Linhares e Maria Irani Santos

por
Neia de Souza Santos

em benefício de
Maria Irani
Santos
, que
deferiu
liminarmente
a tutela pretendida pel
a
agravad
a
e determinou “que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito a MARIA IRANI SANTOS, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes”,
consistente em internação involuntária em clínica especializada em tratamento de dependência química.

Nas razões r
ecur
sais (
id. 7787525
) alegou o agravante, em síntese, que
1)
não foi apresentado laudo médico circunstanciado, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.216/2001; 2)
“
deve haver a manifestação do médico no sentido de que o requerido de fato se encontra em alguma das hipóteses elencadas no art. 31 da Resolução CFN – Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013” (
pág. 6
); 3)
o laudo médico constante dos autos não foi
elaborado
por psiquiatra, mas por clínico geral, que não possui formação profissional que propicie avaliação psiquiátrica válida; 4) “a manutenção da decisão agravada até o julgamento pelo órgão colegiado resultará em situação consolidada, na medida em que liminar de efeitos práticos irreversíveis será integralmente cumprida nos próximos dias e esgotará o objeto da demanda
” (
pág. 15
)
.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada.

É

firm
e
a jurisprudência do
e
xcelso Supremo Tribunal Federal “
no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063,
d
ivulg
ado em
31-03-2015,
p
ublica
do em
06-04-2015).

N
os termos do art
igo
7º, inc
iso
I
I
, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “
integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

Nem mesmo a teoria da reserva do possível é validamente oponível em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna.

Nesse sentido, trago a lume o seguinte venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual é meu o destaque em negrito:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes. 2.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
3. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o Município, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: “o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. Apesar de o acórdão ter fundamento constitucional, o recorrido interpôs corretamente o Recurso Extraordinário para impugnar tal matéria. Portanto, não há falar em incidência da Súmula 126/STF. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 06-12-2013).

Em idêntico sentido já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:
ARE 745745 AgR
.

No caso de internação compulsória este egrégio Tribunal de Justiça já afastou a vedação da concessão de liminar contra Fazenda Pública. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. DEPENDENTE QUÍMICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PODER PÚBLICO. ALEGADA VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA LEI Nº 8.437/92. LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. EXEGESE DOS ARTS. 196 E 198, II, DA CF/88. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A SEREM OBSERVADAS. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUIZ. ART. 461, §6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Há firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, do qual não se desgarra a jurisprudência desta egrégia Corte, no sentido de que a Lei nº 8.437/92 deve ser interpretada restritivamente, a fim a admitir a concessão de medidas liminares em face da Fazenda Pública com o intuito de resguardar bem maior, conforme entendo se verificar no caso concreto ao ponderar os interesses em conflito (imputação de despesas ao erário X preservação da integridade de dependente químico). 2) Consta dos autos declaração exarada pela assistente social do Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Aracruz, atestando que a filha da agravada - Andréa - iniciou o tratamento de reabilitação contra dependência química naquela instituição, sendo, inclusive, atendida por médico psiquiatra que, no dia 10/05/2013, emitiu laudo indicando a necessidade de internação em clínica especializada em reabilitação de dependência química. 3) A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, enquanto seu art. 198, II, prevê que as ações e serviços públicos de saúde do sistema único têm como diretriz o atendimento integral; desta feita, extrai-se do texto constitucional o intuito do legislador de promover o acesso de todos aos meios disponíveis na medicina, não apenas para obter a cura das doenças, mas também a fim de amenizar o desconforto e a dor delas decorrentes, além de prevenir o seu agravamento. 4) A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a autonomia conferida ao cidadão para optar pelo ente estatal que prestará assistência à sua saúde, apontando a responsabilidade solidária entre eles. 5) A fixação de multa diária pelo descumprimento de determinação judicial deve basear-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e tem como objetivo maior desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em meio de enriquecimento sem causa do autor. 6) Assiste razão ao agravante quando sustenta a desproporcionalidade da multa diária arbitrada na decisão agravada - R$1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da requerente no caso de não ser cumprida a obrigação no prazo assinalado - razão pela qual deve ocorrer sua redução e fixação de limite máximo, o que não significa conferir salvo conduto ao devedor para reincidir no descumprimento de ordens judiciais, mesmo porque eventual atitude dessa natureza poderá ensejar a majoração do valor, a teor do mesmo dispositivo legal. 7) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0003467-48.2015.8.08.0006, órgão julgador:

Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 04-08-2015, data da publicação no Diário: 17-08-2015).

Ademais, em que pese a argumentação recursal, não há risco de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação se a decisão recorrida não for imediatamente suspensa. Pelo contrário, há, sim, fortes indicativos de riscos de graves danos para a destinatária da medida protetiva deferida, caso a decisão recorrida não seja mantida e executada, mormente em razão dos elementos de cognição de id. 7787530.

Assim, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, vejo como melhor opção manter a decisão, pois o
periculum in mora
é inverso, ou seja, o prejuízo para a destinatária da medida protetiva, caso seja ela suspensa, será muito maior do que aquele que o agravante pode sofrer, se mantida aquela decisão.

Destaco que há nos autos laudo firmado pela médica Dra. Jéssica Lubiana, inscrita no CRM-ES sob o n. 14577, informando que a paciente em benefício de quem foi requerida a medida de internação em clínica especializada é “alcoólatra pesado, encontrava-se em situação de rua e debilitada devido alcoolismo, no momento aos cuidados de familiares, com necessidade de internação involuntária” (id. 7787530, pág. 5).

Consigno, p
or último, que as pessoas físicas envolvidas no caso são financeiramente hipossuficientes, conclusão que alcanço considerando estar a autora em Juízo sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.